Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DECISÃO Defiro gratuidade para esta instância recursal. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER WILSON MARQUES, em face de ato da Primeira Vara Cível de Sobradinho, lavrado nos seguintes termos: “A parte autora apresenta petição ao ID 170741205, informa que inexiste conexão entre a presente ação e a ação no 0710594-42.2023.8.07.0006, afirma que as ações possuem objeto e causa de pedir distintas. Requer o prosseguimento do feito, nos termos da exordial. Não assiste razão ao autor, verifico que nas duas ações a parte ré é o Banco BMG S/A, CNPJ: 61.186.680/0001-74 e que o objeto é a declaração de nulidade de contrato contraído no benefício previdenciário da parte autora (Cartão de Crédito Consignado). Nas duas ações há identidade de causa de pedir e o pedido é extremamente similar, requisitos contidos no art. 55 do CPC. A divergência se resume aos contratos. Não há razão a justificar o processamento separados das ações. Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para a parte autora reunir todos os pedidos no processo 0710594-42.2023.8.07.0006. Transcorrido o prazo ora concedido, este processo será extinto.” Consoante a dicção do art. 1015, caput, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial e para sanar supostas irregularidades. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator